Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar os denunciados como incursos nas penas do art. 157, caput e §2°, inc. II, do CP, e art. 244-B do ECA, fixada a reprimenda para ambos em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus. 3.1. Juízo de condenação firmado segundo os elementos probatórios trazidos ao caderno processual, inclusive pela oitiva das testemunhas. 3.2. Demonstrada a prática de diversos roubos realizados em sequência pelos réus em concurso com menores. 3.3. Tese defensiva que não guarda sintonia com as provas. 3.4. É inequívoco, no caso, que os réus aderiram à empreitada criminosa, pois formavam todos um corpo agressor hábil a incutir temor nas vítimas, se deslocaram em conjunto a cada uma delas, com um deles realizando diretamente a ameaça necessária à subtração patrimonial.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.